Tribunal: TJDFT
Processo: 0051830-31.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0051830-31.2003.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOCAN COELHO DE MORAES AGRAVADO: LAICE MIRANDA MACHADO Os sucessores do agravante, que constam na certidão de óbito (ID 25672535), requerem habilitação nos autos, e constituíram novos advogados (IDs 26890962 a 26890966). A habilitação incidente será requerida ao relator, nos próprios autos, suspendendo-se o processo (art. 321 do RITJDF e art. 689 do CPC). Cite-se a agravada, na pessoa de seu procurador, para se manifestar sobre a habilitação dos sucessores do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 321, § 1o, do RITJDF e art. 690, caput e § único, do CPC). Havendo contestação, deverá a agravada instruí-la com prova documental e rol de testemunhas (art. 321, § 2o, RITJDF). Anote-se o nome da advogada dos sucessores do agravante. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES